Tribunal: TJES
Processo: 5000194-03.2021.8.08.0026
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000194-03.2021.8.08.0026

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ANA ALICE DE OLIVEIRA MORAES

PARTE RE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM e outros (2)

RELATOR(A):
DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – CARGO DE AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA – COMPROVAÇÃO DE TÍTULO – PONTUAÇÃO NÃO ATRIBUÍDA – CORRELAÇÃO COM O CARGO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
Na via do mandado de segurança a prova deve ser pré-constituída, uma vez que não se admite dilação probatória neste remédio constitucional.

2. É devida a atribuição da pontuação prevista em edital se demonstrado pelo candidato a relação entre o curso técnico realizado e as funções do cargo almejado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença submetida ao segundo grau de jurisdição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5000194-03.2021.8.08.0026

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM

PARTES: ANA ALICE DE OLIVEIRA MORAES E MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao Relatório lançado nos autos.

Conforme relatado, cuidam os autos de “mandado de segurança” requerido por ANA ALICE DE OLIVEIRA MORAES, pretendendo que a autoridade apontada coatora, qual seja, o(a) Presidente da Comissão do Processo Seletivo – Edital 003/2020 – SEMAPLAG, do MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, considere o certificado de "Curso Técnico em Meio Ambiente" no cômputo da pontuação respectiva, bem como promova nova prova prática.

Pela sentença id 3858776, o MMº. Juiz de Direito
a quo
concedeu, parcialmente, a segurança para “
determinar à autoridade coatora que, no prazo de até 24 horas, refaça a contagem dos pontos da impetrante, no campo relativo à área de formação, atribuindo-lhe a pontuação com a inclusão do curso de Técnico em Meio Ambiente, e corrija sua classificação final
”.

Devidamente intimados da sentença, não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

Pois bem.

Infere-se da petição inicial que ANA ALICE DE OLIVEIRA MORAES inscreveu-se no processo seletivo deflagrado pelo Edital nº 003/2020, da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão do Município de Itapemirim, para o cargo de “Auxiliar de Limpeza Pública”.

A Requerente sustenta ter sido convocada para entrega de documentos, conforme cronograma previsto no edital, sendo que o título relativo ao “Curso Técnico em Meio Ambiente” não foi aceito pela Comissão para fins de pontuação, ato que, no seu entender, consubstancia violação a direito líquido e certo.

Com efeito, a Comissão do Processo Seletivo entendeu que o título apresentado pela Requerente e comprobatório da realização de “Curso Técnico em Meio Ambiente” não teria relação com o cargo de “Auxiliar de Limpeza Pública” (id 3858772).

Todavia, consoante bem delineado pelo Juízo
a quo
na sentença ora submetida ao segundo grau de jurisdição, pode-se concluir, do exame da prova pré-constituída, que a preparação técnica da Requerente pode ser relacionada com as funções do cargo de “Auxiliar de Limpeza Pública”.

Embora a larga amplitude da temática “Meio Ambiente”, verifica-se que o conteúdo programático do “Curso Técnico em Meio Ambiente” realizado pela Requerente (id 3858760), além de ser indicativo da busca do aperfeiçoamento pela candidata, apresenta módulos de “Ecologia e Poluição”, “Geografia Ambiental”, “Ética Ambiental e Trabalho”, “Educação Ambiental”, “Impacto Ambiental”, “Saneamento Ambiental”, entre outros, os quais, direta ou indiretamente, possuem relação com a limpeza pública.

Diante de tal panorama, forçoso concluir que a desconsideração do título apresentado pela Requerente consubstancia violação a direito líquido e certo, na esteira da conclusão esposada na r. sentença vergastada, cujos fundamentos transcrevo:

“No caso ora sobre a minha mesa de trabalho, há o argumento, segundo o qual a Impetrante alega que o certificado de qualificação profissional apresentado possui correlação com a função almejada, tendo sido essa correlação com as atividades do cargo pleiteado afastada pela Autoridade Coatora, alegando que ‘(...)na fase de avaliação dos certificados, o curso Técnico de Meio Ambiente apresentado pela candidata, a Comissão entendeu que não era inerente a área de Auxiliar de Limpeza Pública.’.

Decerto, o diploma/certificado apresentado para efeito de prova de título, em qualificação profissional, dentro de um processo seletivo/concurso público, deve evidenciar correlação entre o cargo para o qual o candidato se inscreveu e o referido título, em sua natureza e finalidade, numa vertente objetiva. Assim é que, entre as atribuições do cargo pleiteado, consta no edital ‘(...)Prover a limpeza dos canteiros, praças, parques, jardins e demais logradouros públicos, auxiliando no plantio, adubagem e poda de árvores, flores e grama para conservação e ornamentação de praças, parques e jardins;(...)’, considerando que o curso que não fora aceito corresponde a algumas atividades atribuídas ao cargo pleiteado, ele deverá ser computado como título correlato ao cargo.

De outro lado, passo a análise da argumentação da impetrante quanto a existência de vícios e ilegalidades na realização da prova prática. Ao folhear os documentos juntados na inicial, neles verifico que, ao contrário do tecido argumentativo gizado, houve critérios objetivos e específicos, conforme estabelecido no edital, em seu anexo V (que estabeleceu que os critérios para pontuação da prova prática seriam repassados aos candidatos 30 minutos antes de sua realização e seriam determinados, de forma exclusiva, pela banca examinadora), e na prova/avaliação juntada, bem como identificação da Impetrante na prova prática sob Id nº 5840806 pg. 06/07.

Diante da avaliação da comissão, não há como o Judiciário investigar se a Impetrante fez, ou não, bom teste de ‘capina’, se procedeu ‘a abertura das valas’ corretamente e se teve ‘cuidado e zelo’ com as ferramentas, que não resultaram em notas máximas, porquanto tais investigações estão inseridas nos critérios de correção da banca, e o Judiciário não pode substituir à comissão/banca de processo seletivo, por isso que de mérito administrativo se trata. Com efeito, o Judiciário não pode atribuir pontuação maior, se não houver prova indubitável de quebra da legalidade, isonomia, vinculação ao edital, moral administrativa.

Portanto, o que se vê, e se nota, é que o Impetrante não apresentou o direito líquido e certo que afirma ter quanto a prova prática. Ao revés. Houve critério objetivo e específico para o cargo de auxiliar de limpeza pública, daí é de se concluir pela denegação da segurança perquirida nesse item. A propósito, o perfil retilíneo do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em emenda transcrita abaixo (extraído do Magister net).

‘
(...) Observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não poderá o Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação e correção dos certames. Contudo, havendo flagrante ilegalidade no contexto do procedimento administrativo ou verificada a inobservância das regras previstas em edital, fica admitida a possibilidade de controle de legalidade. In casu, a referida excepcionalidade não se justifica no contexto dos autos, uma vez que incólume a legalidade do exame em questão. O Tribunal a quo, firme nas razões processuais e no contexto fático-probatório envolvido, não verificou violação de qualquer dispositivo legal, ou ainda das regras estabelecidas em edital. (...). Pelo não provimento do recurso ordinário em mandado de segurança’ (STJ; RMS 61.610; Proc. 2019/0239959-8; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; julg. 20/10/2020; DJE 23/10/2020)

Nota-se que a Impetrante não fez prova quanto à ilegalidade acerca da prova prática, entretanto, fez prova segura de parte do alegado quanto ao certificado rejeitado pela Autarquia. Restando demonstrados, em juízo de cognição sumária, os requisitos necessários à concessão da segurança perscrutada parcialmente, apresentando nítidas convergências, de sorte que o alegado ‘direito líquido e certo’ ficou comprovado quanto ao certificado rejeitado pela Impetrada, o que me leva a concluir que houve ato abusivo da apontada Autoridade Coatora nesse sentido, suscetível de concessão da segurança. Afinal, como não estabelecer correlação entre o cargo de auxiliar de limpeza pública e o curso de ‘técnico em meio ambiente’, dentro de uma razoabilidade? Não estaria a limpeza pública diretamente ligada ao meio ambiente?

Em tom, pois, de conclusão, em que pese a antítese suscitada nas informações prestadas, confeccionada por profissional de respeito, o bom vento do Direito não lhe sopra totalmente a favor, consoante aqui motivado. Devo, por isso mesmo, acolher, parcialmente, a tese inicial, concedendo a segurança perscrutada parcialmente, para determinar que o curso apresentado possui correlação com o cargo pleiteado, devendo, assim, ser considerado para fins de pontuação na área de formação da Impetrante.”

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e confirmo a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 12.03.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão de 12/3/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões